Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810725-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: J DOHARA COMERCIO E REPRESENTACOES, MARIA ESTELA ORSI DOHARA, LEONARDO TAKATOSHI ORSI DOHARA, E. DOHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ORSI & DOHARA - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JORGE DOHARA, M DOHARA LTDA - EPP, SUPERMERCADO M. DOHARA LTDA, M E ORSI DOHARA COMERCIO VAREJISTA - ME, H. Y. ORSI DOHARA & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810725-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: J DOHARA COMERCIO E REPRESENTACOES E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO PELA DISCUSSÃO DO DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – DESCABIMENTO – SÚMULA 280 DO STJ – LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

2.

Iliquidez do título devido a existência de outra ação, não há que prosperar, especialmente porque a simples propositura de demanda em que se discute o débito, não afasta a possibilidade de ajuizamento da execução, nos termos do que dispõe o §1º do art. 784, como também diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

3.

Alegação de litispendência e continência. Incorrência.

4.

Ausentes os requisitos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada. Impossibilidade de dilação probatória através de exceção de pré executividade.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como agravantes
J DOHARA COMERCIO E REPRESENTACOES E OUTROS
e agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810725-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: J DOHARA COMERCIO E REPRESENTACOES E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
J DOHARA COMERCIO E REPRESENTACOES E OUTROS,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n.
º 0008533-09.2016.8.14.0070), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por si, tendo como ora agravado
BANCO DO BRASIL SA.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que o título extrajudicial apresentado pela empresa recorrida seria ilíquido, salientando que o crédito advindo do contrato nº 492.800.619, encontra-se em discussão judicial, nos autos da Ação de Repetição Indébito e Tutela Antecipada, processo nº 0067057- 19.2015.8.14.0301.

Afirma que se mostra temerário a continuidade da ação de execução, tendo em vista a presença de nulidade absoluta que deve ser declarada de ofício por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por tratar-se de questão que não necessita de dilação probatória, sendo passível de reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade.

Aduz que há litispendência, em razão da propositura da ação revisional cumulada com consignação em pagamento e com pedido de repetição indébito e tutela antecipada (proc. nº 0067057-19.2015.8.14.0301), onde se discute o crédito oriundo do mesmo contrato objeto da ação executiva com as mesas partes, o mesmo objeto da ação e a mesma causa de pedir (a discussão acerca dos valores do crédito e não da existência da dívida).

Sustenta que deve também ser reconhecida a ocorrência de continência entre a ação de execução de título extrajudicial de nº 0008533-09.2016.8.14.0070 e a ação revisional cumulada com consignação em pagamento e pedido de repetição de indébito com tutela antecipada de nº 0067057-19.2015.8.14.0301, ajuizada com o objetivo de discutir o crédito contratual objeto desta execução, sob pena de serem prolatadas decisões judiciais contraditórias, o que acarretará prejuízo imensurável às partes.

Ressalta estarem presentes os requisitos e pressupostos para a concessão do efeito suspensivo requerido, existindo verossimilhança das alegações (fundada na demonstração de iliquidez do título, litispendência e continência), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (vez que se mantida a decisão interlocutória a execução prosseguirá com valores que estão sub judice no processo 0067057-19.20156.814.0301), pugnando pela imediata suspensão da decisão agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 6590782).

As ora agravantes apresentaram Agravo Interno (ID 6928478).

O prazo para apresentação das contrarrazões, tanto ao Agravo de Instrumento, como ao Agravo Interno, decorreu in albis, conforme certidão ID 7586775.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que o título discutido seria ilíquido, além da existência de litispendência ou continência em razão da existência de outra demanda ainda em tramitação, discutindo o mesmo contrato.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, tem-se que a alegação de que o título discutido nos autos de origem seria ilíquido devido a existência de outra ação, não há que prosperar, especialmente porque a simples propositura de demanda em que se discute o débito, não afasta a possibilidade de ajuizamento da execução, nos termos do que dispõe o §1º do art. 784
[1]
, como também diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

Somado a isso, e conforme a súmula 280 do STJ, a simples propositura da
ação
de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

É o entendimento:

A propositura de qualquer
ação
relativa ao débito constante do título executivo, não impede o credor de ajuizar
execução
objetivando o recebimento do crédito, conforme artigo 784, § 1º do
CPC/15
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0111.16.002224-5/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017)

Além disso, a alegação de litispendência e continência,
fundamentada na propositura de
Ação de Repetição Indébito
não se justifica, haja vista que não há identidade de pedidos para caracterizar a litispendência, bem como que não se vislumbra
perfeita harmonia entre a causa de pedir, nem tampouco a causa continente possui objeto mais amplo.

Ora, a ação de repetição de indébito que é cognitiva não inibe pretensão executiva, de sorte que o vínculo processual que se poderia, eventualmente estabelecer, seria via embargos à execução que, repise-se, não foram opostos, e caso fossem, poderia ensejar, no máximo, o reconhecimento de conexão, tendo como consequência a reunião dos processos para julgamento simultâneo.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 301, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos do devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de título líquido certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 539.093/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 15/05/2014)

Somado a isso, tem-se que, de acordo com
a orientação da jurisprudência do STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (CF, art. 105, inc. III), a exceção de pré-executividade é cabível quando a questão invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz - matéria de ordem pública - e revele-se desnecessária a dilação probatória. Nesse compasso, é o teor da súmula nº 393/STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. No caso, os documentos dos autos indicam que o exequente cancelou as certidões de dívida ativa que instruíam execução fiscal diversa da que originou o recurso em análise. Desta forma, os créditos cobrados nos dois processos não são os mesmos, tendo como origem lançamentos, valores, inscrição em dívida ativa e certidões de dívida ativa diversos, não havendo que se falar em litispendência. A exceção de pré-executividade não se presta para casos em que necessária dilação probatória. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGV: 70064933971 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 24/06/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2015)

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pelos ora agravantes, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...)

§ 1º A propositura de qualquer
ação
relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução
.

Belém, 16/03/2022